Tribunal: TCU
Processo: 011.897/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1559/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - DECIPEX, prorrogando, por mais 60 (sessenta) dias o prazo para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência 38.301/2020-TCU/Seproc (peça 17). Dar ciência à requerente. 1. Processo TC- Processo 011.897/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Passidonio Vieira (XXX.053.137-XX); Jose Rodrigues da Silva Pinto (XXX.261.357-XX); Josefa Holanda Sampaio (XXX.583.077-XX); José Pereira Mota (XXX.297.583-XX); Julio Cesar de Miranda (XXX.385.357-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta); Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há.